Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700382-08.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO VALDIMAR FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO “Visto etc.” Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos Verifico que os feitos n. 0704637-09.2022.8.07.0002, 0700382-08.2022.8.07.0002, 0700871-45.2022.8.07.0002 e 0704661-71.2021.8.07.0002, tramitaram e foram sentenciados conjuntamente na origem (crime continuado), tendo sido proferido o acórdão n. 1756539, nos autos 0704637-09.2022.8.07.0002, sob esta relatoria, que conheceu e não deu provimento à apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Consigne-se que a movimentação cartorária dos processos para a Turma Recursal, em momentos distintos, não induz novo julgamento, irradiando os efeitos do aludido acórdão sobre os demais processos. Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC, de aplicação subsidiária, não conheço da apelação, porquanto prejudicada a sua análise. Após a preclusão, baixem os autos. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito